Tribunal: STF
Processo: Pet 10303
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDOS DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE E DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS: NÃO PREENCHIDOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



1.     Trata-se de petição pela qual se requer a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente c/c tutela de urgência, com base alegada nos arts. 304 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), e 305 e 319 do Código de Processo Civil, tendo em vista a proteção do direito constitucional de moradia e o princípio da isonomia, considerado o decidido no julgamento do RE nº 605.709/SP.



    2. Narra o autor estar prestes a ser despejado em razão de mandado de reintegração de posse expedido em cumprimento provisório de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, prolatado no julgamento de apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão contratual ajuizada pelo requerido. Noticia que o Presidente do Colegiado a quo teria indeferido a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Ressalta estarem presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada, ante a probabilidade do direito e o perigo de dano. Ao final, requer a concessão de tutela cautelar antecedente, inaudita altera pars, para suspender os Processos nº 0003603-54.2012.8.26.0554, nº 0016128-87.2020.8.26.0554, nº 0014913-42.2021.8.26.0554 e nº 2055211-21.2022.8.26.0000.



    É o relatório.



      Decido.



    3. Pelo que se pode compreender da petição inicial, o requerente busca suspender o cumprimento de mandado de reintegração de posse expedido por magistrado de primeira instância, com alegado fundamento no disposto no art. 6º da Constituição da República (direito à moradia) e em precedente desta Corte no qual não reconhecida a penhorabilidade de imóvel de fiador de contrato de locação comercial.



    4. Ora, é cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, contudo, somente nos processos de sua competência originária (art. 102, inc. I, da CFRB) ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário (art. 1.029, § 5º, do CPC). No caso, não houve a comprovação de que o presente pedido de tutela cautelar em caráter antecedente tenha por objetivo preparar o ajuizamento de ação originária, nem se demonstrou a existência de recurso extraordinário interposto na origem.



    5. Nessa linha, são as ementas dos seguintes julgados:



    “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL – RECONHECIMENTO DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    (Pet nº 7.055-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/10/2017, p. 17/11/2017)



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – A concessão de medida cautelar, pelo Supremo Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos: (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação de direito material deduzida pela parte recorrente tenha plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a ocorrência de situação configuradora do “periculum in mora”. Precedentes.”



    (Pet nº 8.607-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. CONVERSÃO DA PETIÇÃO EM RECLAMAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO NÃO INTERPOSTO: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Pet nº 7.867-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/04/2019, p. 08/05/2019)



    6. Acrescente-se, apenas para argumentar, que a matéria de fundo, da qual decorreu a decisão no sentido da reintegração de posse, pelo vendedor, do imóvel ora ocupado pelo requerente, comprador, não diz respeito sequer ao tema versado no RE nº 605.709/SP — penhorabilidade de imóvel de fiador de locação comercial, cuja decisão nele proferida foi alterada em razão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.307.334/SP — Tema nº 1.127 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Desse modo, mostram-se ausentes as hipóteses normativas que autorizam o ajuizamento e o processamento de ação cautelar nesta Corte. 



    8. Ante o quadro, nego seguimento presente petição (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 08 de junho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator